Tribunal: TJPA
Processo: 0809029-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809029-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NICODEMOS BATISTA DE NAZARE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE PRATICOU ABUSO SEXUAL CONTRA TRÊS FILHAS MENORES, JÁ ESTANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME EM RELAÇÃO A UMA QUARTA FILHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO QUE VEM MERECENDO ESFORÇO DA AUTORIDADE COATORA, E QUE SOMENTE NÃO FOI ULTIMADO EM RAZÃO DE TESTEMUNHAS NÃO TEREM SIDO ENCONTRADAS. EXCESSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há excesso de prazo quando o Juiz envida esforços para ultimar a instrução criminal, mormente como no presente caso em que testemunhas e vítimas não foram localizadas;

2.

Diante da situação processual, não se verifica inércia do Estado-Juiz, nem se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, ante a dificuldade de localizar as partes interessadas, seguindo o processo em seu curso de tempo proporcional e razoável;

3.

Ordem conhecida e denegada a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE NICODEMOS BATISTA DE NAZARE
, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. art. 217-A c/c art. 226, inc. II e art. 71, “
caput
” do CP; art. 213, §1º, c/c art. 226, inc. II, art. 234-A, inc. III e art. 71, “
caput
”, todos do CP. Crimes praticados em concurso material (art. 69,
caput
, do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz responsável pelo Termo Judiciário de Aveiro.

Alega o impetrante, em suma, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em face de excesso de prazo para formação da culpa, vez que se encontra preso preventivamente desde 17/03/2022, sem que a instrução tenha sido encerrada
.

Relata que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 14/12/2022, ocasião em que foram inquiridas testemunhas, entretanto, o ato foi encerrado tendo em vista que o coacto é deficiente auditivo e ausência de profissional habilitado para a comunicação poderia acarretar prejuízo para a sua defesa, considerando ainda que no momento seria realizado coleta de material genético para exame pericial. Aduz que sem qualquer motivação, não houve, até o momento, o cumprimento das deliberações, acarretando a paralisação do feito.

Ressalta que a defesa ao constatar o atraso injustificado do juízo de primeiro grau, pleiteou, no dia 15/02/2023, o prosseguimento do feito, uma vez que se trata de réu preso, tendo o juízo coator se mantido inerte. Requer, a concessão da Ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e no mérito pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente se aproveitando da condição de padrasto de DARIANY GOMES DOS SANTOS, praticou atos libidinosos com a vítima desde seus nove anos de idade (meados de 2003) com toques em suas regiões íntimas e introdução dos dedos na genitália, incontáveis vezes, bem como praticou conjunção carnal com a vítima diversas vezes, sob violência e grave ameaça, dizendo que iria matar sua genitora se não o fizesse, após ela completar 14 (quatorze) anos de idade em 2008.

Apenas cessou quando a vítima completou 17 (dezessete) anos em 2011, quando fugiu de casa estando gestante do paciente.

Relata que a vítima DARIANY GOMES DOS SANTOS procurou o Conselho Tutelar de Aveiro em fevereiro de 2020 para relatar os fatos por ela sofridos, tendo em vista sua suspeita de que o coacto estaria cometendo as mesmas práticas com suas irmãs menores JHULYANE GOMES DE NAZARÉ e MARIANE GOMES DE NAZARÉ, filhas biológicas do paciente,

ambas com 11 (onze) e 8 (oito) anos de idade na época da denúncia, quando verificou que não as deixava sair de casa, assim como fazia com DARIANY, ao questionar as crianças sobre o assunto, estas apenas choravam e nada relataram, indicando que estão sob forte pressão psicológica e situação de abuso.

Diante disso, as crianças menores foram encaminhadas à equipe de apoio do CREAS para escuta especializada, durante os procedimentos da vítima JHULYANE GOMES DE NAZARÉ (11 anos) chorou constantemente, permanecendo a maior parte do tempo em silêncio, tendo respondido aos questionamentos da equipe dizendo apenas que não havia nada de errado. Por sua vez, quanto a vítima MARIANE GOMES DE NAZARÉ (8 anos), apesar de não ter relatado situações de abuso, afirmou que possui um segredo com o ora paciente e foi orientada por ele a caminho da delegacia a não revelar.

Por outro lado, o representante legal do Ministério Público apontou que os exames sexológicos realizados pelas menores, apesar de não constatarem indícios de conjunção carnal, na menor JHULYANE GOMES DE NAZARÉ verificou-se secreção vaginal de coloração branca, de origem não esclarecida, incomum em crianças desta idade.

Cumpre também observar, que o paciente possui outra condenação por estupro, cuja pena foi de 12 (doze) anos de reclusão por praticar crime sexual contra sua outra filha GLEICIANE GOMES DE NAZARÉ, com sentença condenatória no processo de nº 0000661-26.2016.8.14.1465.

Sendo assim, observa-se um caso gravíssimo de um quadro de reiteradas violações sexuais e abusos com violência em desfavor de suas filhas.

Ressai, que o fundamento da impetração é o excesso de prazo pela não conclusão da instrução processual. Apesar dos atos praticados pelo paciente terem começado apenas no ano de 2003, como já referido, somente veio a ser decretada a sua prisão preventiva em 17/03/2022.

Cumpre esclarecer que a denúncia, igualmente, foi recebida em 17/03/2022 oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva a requerimento do representante do Ministério Público. Dessa data em diante o Juiz responsável pelo Termo Judiciário de Aveiro tem se esforçado para que a instrução tenha prosseguimento até o seu término, pois, conseguiu ouvir apenas duas testemunhas na audiência realizada no dia 14/12/2022, sendo expedido Carta Precatória para a Comarca de Rurópolis, além da realização de outras diligências imprescindíveis ao desfecho do caso, porém, não houve êxito por não terem sido encontradas. O próximo ato deve determinar a continuação da instrução com designação de nova data para a audiência respectiva. Portanto, o Juízo coator não está inerte, muito pelo contrário, tem efetuado esforço hercúleo para ultimar a instrução, não se mostrando, como diz o
custos legis
, que “o tempo até então consumido não se mostra- pelo menos ainda- excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular”. Não considero, pois, que o tempo decorrido configure excesso de prazo, considerando que o Juízo coator tem se esforçado para o encerramento da instrução.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 03 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/08/2023